Tribunal: TJSP
Processo: 2012057-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCONTO DE IRPF – Possibilidade de retenção do Imposto de Renda na fonte, quando do pagamento de valores em decorrência de decisão judicial - Inteligência do art. 46 da Lei 8.541/92 - Precedentes do STJ - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012057-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
PAULO BAUAB PUZZO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012057-21.2020.8.26.0000 -Voto no 29980 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2012057-21.2020.8.26.0000
AGTE. : PAULO BAUAB PUZZO
AGDOS. : ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: MOGI DAS CRUZES VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : BRUNO MACHADO MIANO
VOTO No 29980
EMENTA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRECATÓRIO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCONTO DE IRPF

Possibilidade de retenção do Imposto de Renda na fonte, quando
do pagamento de valores em decorrência de decisão judicial -
Inteligência do art. 46 da Lei 8.541/92 - Precedentes do STJ -
Recurso não provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
de fls. 30, declarada a fls. 36 que, nos autos da ação patrocinada pelo agravante
contra o agravado, em fase de execução, anotou que sobre o precatório, relativo
aos honorários advocatícios, deve incidir o IRPF.
Alega o recorrente, em síntese, que a decisão atacada não
apresentou fundamentação jurídica; que não é de responsabilidade da Fazenda a
retenção do Imposto de Renda sobre os honorários do advogado; que a retenção
é ilegal e arbitrária; que a responsabilidade pelo recolhimento do Imposto de
Renda é do próprio contribuinte, em favor da União. Mencionou jurisprudência em
abono à sua tese.
Recurso tempestivo, ausente o pedido de efeito suspensivo.
Contraminuta a fls. 42/47.
FUNDAMENTOS.
Cinge-se a inconformidade do recorrente à autorização, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012057-21.2020.8.26.0000 -Voto no 29980 - F
3
Juízo a quo, da incidência de desconto tributário sobre precatório pago a título de
honorários advocatícios.
Sobre o desconto do IRPF, dispõe a Lei 8.541/92:
“Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou
jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o
rendimento se torne disponível para o beneficiário.
§ 1° Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da
alíquota correspondente, nos casos de:
I - juros e indenizações por lucros cessantes;
II - honorários advocatícios;
III - remuneração pela prestação de serviços de engenheiro, médico, contador,
leiloeiro, perito, assistente técnico, avaliador, síndico, testamenteiro e liquidante.
§ 2° Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva,
deverá ser utilizada a tabela vigente no mês de pagamento.”
Assim sendo, de rigor a incidência do IRPF sobre o valor
pago.
Nesta linha, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022, II, DO
CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS ORIUNDOS DE DECISÃO JUDICIAL. RETENÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, visto que a
Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira
amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que
lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão
somente porque contrário aos interesses da parte.
2. Ademais, consoante a jurisprudência do STJ, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes
quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012057-21.2020.8.26.0000 -Voto no 29980 - F
4
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que cabe
a retenção do Imposto de Renda na fonte por ocasião do pagamento de
honorários advocatícios decorrentes de decisão judicial.
4. Recurso Especial parcialmente provido.” (REsp 1836855/PR, Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
17/10/2019, DJe 29/10/2019)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPOSTO DE RENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ORIUNDOS DE
DECISÃO JUDICIAL. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 46 DA LEI
8.541/1992. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a exceção contida no art. 46, §
1o., II da Lei 8.541/92 - que determina a retenção, pela fonte pagadora,
do imposto de renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de
decisão judicial - não afasta a auto-aplicação das disposições contidas no
caput do mesmo dispositivo; de modo que a retenção do imposto de
renda na fonte cabe à pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
dos honorários advocatícios no momento em que o rendimento se torne
disponível para o beneficiário (AgRg no REsp. 964.389/MG, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 29.4.2010). Precedentes: REsp.
1.728.259/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.5.2018; AgRg no
REsp. 1.115.496/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 1o.7.2010; REsp.
1.139.330/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 30.11.2010.
2. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento.” (AgInt no
AgRg no AREsp 818.622/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator